Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento.
3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.